Tribunal: TJMT
Processo: 1019347-95.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019347-95.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[SAO MIGUEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP - CNPJ: 00.302.448/0001-60 (APELADO), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), SAO MIGUEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP - CNPJ: 00.302.448/0001-60 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E ADESIVO NÃO CONHECIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AVALIAÇÃO TÉCNICA AGENDADA NO TOI – LAUDO NÃO APRESENTADO NOS AUTOS – APURAÇÃO UNILATERAL – COBRANÇA INFUNDADA – INSCRIÇÃO DO NOME DA EMPRESA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – MULTA POR NÃO COMPARECIMENTO DA RÉ À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ARTIGO 334, §8º, DO CPC – REVERSÃO EM FAVOR DA UNIÃO OU DO ESTADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA AUTORA – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR – EXECUÇAO A SER FEITA NOS PRÓPRIOS AUTOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –

APELAÇÃO DA RÉ NÃO PROVIDA E RECURSO ADESIVO DA AUTORA NÃO CONHECIDO
.

Para que se considere lícita a cobrança de recuperação de consumo, o procedimento de apuração da irregularidade tem de observar o contraditório e a ampla defesa.

A inscrição do nome da pessoa jurídica em órgãos de proteção ao crédito com base em débito infundado configura ato ilícito e gera direito a indenização por danos morais.

Mantém-se o valor da reparação quando arbitrado de forma razoável, proporcional e em sintonia com o grau de culpa do ofensor, a extensão da lesão e a capacidade econômica das partes.

Se a multa por ausência de comparecimento da parte à audiência de conciliação é revertida para a União ou para o Estado não há interesse recursal na pretensão de sua incidência.

Para a cobrança da multa por descumprimento da liminar basta a sua execução nos próprios autos, faltando interesse de agir à autora na sua cobrança em Apelação.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação e Recurso Adesivo em Tutela Cautelar em Caráter Antecedente julgada procedente para confirmar a liminar deferida, declarar inexigível o débito de R$3.765,68 e condenar a ré em R$4.000,00 de danos morais, com correção monetária e juros a partir da publicação da sentença, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A ré aduz que respeitou a legislação setorial vigente, bem como realizou a vistoria e registros fotográficos, os quais demonstram a irregularidade encontrada.

Alega que, tratando-se de anomalia externa ao aparelho medidor, não é necessário o seu envio para perícia no INMETRO.

Diz que enviou Notificação de Irregularidade à autora, possibilitando-lhe a apresentação de defesa administrativa.

Ressalta que houve aumento significativo no consumo após a correção do problema.

Alega que a suspensão do fornecimento do serviço ou a negativação de dados inserem-se no exercício regular de direito, diante do não pagamento da dívida.

Defende que o
quantum
da reparação deve ser reduzido.

A autora afirma que a sentença foi omissa no tocante à aplicação da multa do artigo 334, §8º, do CPC, que se refere à penalidade da parte pelo não comparecimento à audiência de conciliação.

Anota também que, como houve descumprimento da decisão que impedia a suspensão do fornecimento de energia, deve ser aplicada a multa de R$3.000,00, estabelecida na decisão.

Ambas as contrarrazões pelo não provimento (Id n. 134046174 e Id n. 134046180).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

RECURSO DA ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A autora ingressou em juízo sob a alegação de cobrança indevida de recuperação de consumo de R$2.200,50 e R$1.565,18.

O feito foi julgado procedente para declarar o débito inexistente e condenar a ré em R$4.000,00 de reparação.

Por cuidar de relação de consumo, é dela a obrigação de demonstrar a aduzida adulteração e, consequentemente, a legitimidade da cobrança, sobretudo em virtude da inversão do ônus probatório deferida na sentença, contra a qual não recorreu.

Ao inverso do que argui, o procedimento descrito no artigo 129, §§5º, 6º, 7º e 8º, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL não foi devidamente cumprido, pois não juntado o laudo pericial aos autos.

E essa providência era devida porque no Termo de Ocorrência e Inspeção consta a anotação de
“CDC com inversão carga e linha e medidor retirado para aferição técnica”
. Nele está registrada ainda a data de realização da avaliação técnica, mas, como já dito, o respectivo laudo não foi apresentado.

Desse modo, houve falha na apuração da irregularidade, tendo em vista que não obedecido integralmente o disposto no artigo 129 da Resolução n. 414/2010:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; (...)

III –
elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição
, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) (...)

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. (...).

§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o . (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento
”.

Logo, essa conduta inviabilizou a aferição e a contestação dos valores, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao CDC.

Posto isso, conclui-se que a apelada fez prova do seu direito, como impõe o inciso I do artigo 373 do CPC; a ré, por sua vez, não se desincumbiu do ônus descrito no inciso II, portanto não pode cobrar por consumo recuperado nessas condições.

E o ato ilícito gerador de danos morais é evidente, pois trata-se de pessoa jurídica que tem como atividade várias segmentos, como o comércio varejista de máquinas e equipamentos de ar condicionado central, industrial e individual, fabricação de dutos de ar condicionado central/exaustão e ventilação em chapas de aço, além de prestação de serviços residenciais, comerciais e industriais, dentre outros. Desse modo, a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito acaba por atribuir-lhe a pecha de devedora, em flagrante ofensa a valores que integram o conjunto de atributos extrapatrimoniais da empresa e afeta sua imagem perante o público externo.

Quanto ao valor da reparação, deve estar em sintonia com as circunstâncias do caso concreto, além de cumprir os requisitos do artigo 944 do CC e atender aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, e às funções pedagógica, compensatória e punitiva. À vista desses critérios, a quantia de R$4.000,00 mostra-se adequada para esta lide.

A propósito:

“
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
ENERGIA
ELÉTRICA. PRELIMINAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. – (...)

DANOS

MORAIS
.
PESSOA

JURÍDICA
.
SÚMULA N.º 227 DO STJ. - A teor da Súmula 227 do STJ, "a
pessoa

jurídica
pode sofrer dano moral"; assertiva que se insere no contexto dos
danos
à chamada honra objetiva da
pessoa

jurídica
. No caso concreto, evidenciado o dano moral suportado pela parte autora na medida em que foram trazidos com a inicial quinze declarações de clientes que deixaram de ser atendidos em razão da
suspensão
indevida do fornecimento de
energia
elétrica. -
O valor indenizatório fixado na sentença não desborda dos parâmetros do razoável, fazendo jus à situação evidenciada nos autos
”.

(Apelação Cível n. 70075135038, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Marilene Bonzanini, julgado em 23-11-2017, sem destaque no original).

APELAÇÃO DA SÃO MIGUEL AR CONDICIONADO – LTDA. - EPP

A autora requer a aplicação de multa à ré pelo não comparecimento à audiência de conciliação.

Ocorre que essa penalidade é prevista no artigo 334, §8º, do CPC, sendo revertida para a União ou o Estado.

Desse modo, a autora não tem interesse recursal na referida pretensão.

A propósito:

APELAÇÃO
CÍVEL. DIREITO PRIVADO
NÃO
ESPECIFICADO. PAGSEGURO. RETENÇÃO DE PAGAMENTO. INÚMERAS RECLAMAÇÕES. LIBERAÇÃO DA QUANTIA NO CURSO DA LIDE. DANO MORAL INOCORRENTE. ASTREINTES
NÃO
CONSOLIDADAS.
AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(
Apelação
Cível, Nº 50025915620198215001, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 30-06-2022). (Sem destaque no original).

No tocante à multa aplicada na decisão de Id n. 134042825, não houve revogação quanto a ela, de modo que basta à autora requerer sua execução nos próprios autos, faltando, portanto, interesse de agir para que seja cobrada no Recurso Adesivo.

Posto isso,
nego provimento

ao Recurso
da ré
e, por conseguinte, majoro a verba honorária para 15% do valor atribuído à causa.
Não conheço
do Recurso Adesivo da autora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022